Tribunal: STF
Processo: Rcl 68439
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A., contra decisão proferida pela 8ª Vara do Trabalho de Goiânia, nos autos do processo n. 0010898-71.2013.5.18.0008, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral, nas ADPF’s ns. 488 e 951. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista em que “o juízo de 1º grau acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com abertura de prazo para manifestação pela BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, integrante do mesmo grupo econômico da executada OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi protocolado um pedido de reconsideração da decisão, informando o inteiro teor da r. decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Relator Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795 Minas Gerais - Tema 1232 do STF, decisão prolatada em 25/05/2023, todavia, sem êxito de acolhimento, em que pese a clara violação do contraditório e ampla defesa na fase de conhecimento” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “Consoante se observa dos autos a parte exequente postulou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento da existência de grupo econômico entre a 2ª executada (em recuperação judicial) e outras pessoas jurídicas que o integram. Destarte, instauro o presente incidente, incluindo-se as pessoas jurídicas BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A - CNPJ sob o nº 04.014.081/0008-06; BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. (V.TAL) - CNPJ sob nº 02.041.460 /0001-93 e SEREDE SERVIÇOS DE REDE S.A. - CNPJ sob nº 08.596.854/0001-94 como terceiras interessadas. 



    Assim, determino a suspensão do processo em relação às empresas abaixo indicadas, nos termos do § 3º, do art. 134 do CPC e a citação das pessoas jurídicas BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A - CNPJ sob o nº 04.014.081/0008- 06 (BR 153, Km 06, s/n, bloco 10, Vila Redenção, CEP nº 74845-090, Goiâni-GO); BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. (V.TAL) - CNPJ sob nº 02.041.460/0001-93 (R Casa Do Ator, Número 919, CEP 04.546-003, Bairro Vila Olímpia, São Paulo –SP) e SEREDE SERVIÇOS DE REDE S.A. - CNPJ sob nº 08.596.854/0001-94 (Rua Teodoro da Silva, nº 707, 3º andar, Vila Isabel, CEP 20560-060, Rio de Janeiro –RJ), sendo a 1ª por mandado e as demais por carta precatória, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo exequente no requerimento de reconhecimento de grupo econômico, podendo, no mesmo prazo, requererem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Em caso de as pessoas jurídicas colacionarem provas documentais, intime-se o exequente para se manifestar, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Feito, venham-me os autos conclusos.” 



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG) e às ADPF’s ns. 488 e 951. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de empresa, que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG) e as ADPF’s ns. 488 e 951.  



    4. Nesta oportunidade, destaco os paradigmas apontados. 



      A ADPF n. 488 foi ementada nos seguintes termos:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADPF. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. INCLUSÃO DE PESSOAS NÃO CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO, SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSIDIARIEDADE. ADPF NÃO CONHECIDA. 1. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Arguição ajuizada com o propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida”.



    Do dispositivo da ADPF n. 951, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, se extrai que:



    “Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1387795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, qual sejam, ADPF’s ns. 488 e 951 e RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), sem razão a reclamante.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Primeiramente esclareço que a ADPF n. 488 não foi conhecida e que a ADPF n. 951 teve seu seguimento negado, ambas em virtude da existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada. 



    Portanto, quanto à violação a esses paradigmas, sem razão a reclamante. 



    7. Em sequência, quanto ao paradigma do Tema 1.232, verifico que a decisão reclamada incluiu empresa pertencente a grupo econômico em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista n. 0010898-71.2013.5.18.0008 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente